Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720546-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por AILSON FERREIRA DA SILVA contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar ao Distrito Federal que providencie ÓCULOS - LUPA, OD +6,50 e OE +6,2, nos termos da prescrição médica e conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação da Secretaria de Saúde. Aduz a recorrente que a sentença a quo não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize os óculos ao autor no prazo máximo de cinco dias. No mérito, reitera o pedido. Alega o recorrente que foi diagnosticado com cegueira em ambos os olhos, sendo indicado pelos médicos tratamento com uso de óculos específico. Afirma que aguarda o material indicado por tempo excessivo, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer os óculos. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Inicialmente, registre-se que a sentença transitou em julgado para o Distrito Federal uma vez que não interpôs recurso contra ela. Logo, certa é a obrigação do ente público de fornecer os óculos para preservação da saúde e qualidade de vida do autor. Ademais, o enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, resta incontroverso nos autos que o autor espera, desde abril/2022 pelo fornecimento do material indicado e até a presente data não há notícias de que os óculos tenham sido entregues ao autor, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo CNJ. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ÓCULOS - LUPA, OD +6,50 e OE +6,2. Intime-se, inclusive para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito